Tribunal: TJES
Processo: 0010003-12.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010003-12.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
C
Nº 0010003-12.2020.8.08.0035

APELANTE
S/APELADOS
:
JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO.

Preliminarmente a douta Procuradoria do Estado argui nulidade da Sentença, eis que não foi apreciada sua alegação, apresentada em preliminar de contestação, quanto à necessidade de opção da parte autora pela ação individual e renúncia expressa da ação coletiva nº0056168-64.2013.8.08.0035.

Entretanto, de plano observa-se que a questão foi apreciada e decidida na Decisão saneadora de fls. 339/343, nos seguintes termos:

(...) Considerando que a sentença proferida unicamente determinou que as vítimas de certo fato sejam indenizadas pelo seu agente, necessário, assim, que sejam ajuizadas demandas individuais a fim de se comprovar que realmente é vítima, que sofreu prejuízo e qual o seu valor. Inexiste, portanto, a ausência de interesse de agir na presente ação de conhecimento, pelo que REJEITO a preliminar suscitada.

Cumpre observar que a parte demandada não apresentou recurso em face de tal decisão, sendo que após ser intimado da mesma, manifestou-se à fl. 355 pela ausência de pretensão de produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Ainda que tal pretensão recursal estivesse abarcada pela previsão do §1º do Art. 1.009 do CPC, extrai-se que a parte recorrente não apresentou irresignação expressa em face dos fundamentos contidos no trecho acima exposto, limitando-se a afirmar que houve omissão quanto à análise de sua pretensão.

Ad argumentandum tantum,
destaca-se que
o autor deixou evidente
na inicial
sua opção pelo ajuizamento da ação individual,
consoante o seguinte excerto:

(...)No mesmo sentido, também foi proposta Ação Civil Pública autuada sob o n.° 0056165-64.2013.8.06.0035, que tramitou perante este honrado juízo, e declarou a responsabilidade do requerido ‘pelos danos individuais ocasionados aos 56 (cinquenta e seis) detentos reeducandos que sofreram tortura no PEVV III, no dia 02/01/2013, na forma do art. 95 da Lei n 0 8.078/90’.

Epigrafa ação coletiva, também se encontra no STJ – Superior Tribunal de Justiça, para processamento e julgamento de recurso especial interposto pelo Estado Requerido, após a sentença proferida por este juízo ter sido ratificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo.

Neste sentido, busca o autor, neste altaneiro Poder Judiciário a indenização pelos danos morais sofridos em decorrência dos ilícitos(penais/cíveis/administrativos) perpetrados pelos agentes públicos quando estava sob a cautela do estado.

Destaca-se, ainda,
que
a providência prevista pelo Art. 104 do CDC quanto à suspensão do processo, somente se aplica às hipóteses em que a ação coletiva for proposta após a ação individual.

Em contrapartida, nos termos da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação coletiva for ajuizada anteriormente à distribuição da demanda individual, considera-se a existência de ciência remota daquela pelos interessados. Senão vejamos:

Portanto, resta evidente a opção da parte autora e seu impedimento de aproveitamento da coisa julgada coletiva, eis que preferiu o resultado desta em detrimento daquela, com todos os riscos e ônus inerentes a sua escolha.

Destarte,
rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

O Estado do Espírito Santo sustenta, ainda em sede de preliminar, que não foi apreciada a ocorrência de prescrição, eis que, embora o crime de tortura seja imprescritível, deve ser observa o prazo prescricional quinquenal estipulado pelo Decreto-lei n° 20.910/1932 quanto à indenização pelos supostos atos ilícitos praticados por agente público, sendo que,
in casu,
os fatos ocor
r
eram em 2013 e a presente demanda foi proposta em 2020.

Novamente, equivoca-se o recorrente, eis que não impugnou especificamente o teor da Decisão saneadora fls. 340/ 343, que assim rejeitou a preliminar de prescrição:

(...) entendo que o ajuizamento da ação civil pública em comento acabou por suspender o prazo prescricional no que se refere à responsabilização e indenização pleiteada pelos detentos. Isto porque, trata-se de uma demanda coletiva, que culminou por determinar que as vítimas sejam indenizadas, ensejando, assim, o ajuizamento de demandas individuais de conhecimento, a fim de se comprovar o status de vítima, o prejuízo sofrido e o valor. (...) Enfatizo que até o momento não há notícias do trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional proferido nos autos da ação civil pública n° 0056168-64.2013.8.08.0035. Desta forma, concluo que não subsiste a alegação de prescrição d. direito pleiteado nestes autos.

Além disso, denota-se que aplicável ao presente caso o disposto no Art. 200 do Código Civil, no sentido de que “
Quando a ação se originar de fato que deva ser
apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da
respectiva sentença definitiva(...
)”
.

Isso porque, a pretensão indenizatória contida na inicial decorreu da prática de crime de tortura ocorrido no interior na unidade prisional PEVV-III em 02/01/2013, o qual foi apurado e reconhecido no bojo da Ação Penal nº 0002519-87.2013.8.08.0035, ainda pendente de trânsito em julgado.

Ademais, há julgados da Corte Superior de Justiça no sentido de que são imprescritíveis as ações ressarcitórias decorrentes de danos a direitos fundamentais, como nas hipóteses de tortura:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ATIVIDADE POLÍTICA - PERSEGUIÇÕES OCORRIDAS DURANTE O PERÍODO MILITAR - NÃO-INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 - IMPRESCRITIBILIDADE.
(...) 4. A prescrição quinquenal disposta no art. 1º do Decreto 20.910/1932 é inaplicável aos danos decorrentes de violação de direitos fundamentais, por serem imprescritíveis, principalmente quando ocorreram durante o Regime Militar, época na qual os jurisdicionados não podiam deduzir a contento as suas pretensões. Precedentes. 5. É despicienda a análise em torno do momento inicial para a contagem do prazo prescricional, na espécie em análise, tendo em vista a orientação desta Corte no sentido da imprescritibilidade. 6. Agravo regimental não provido". (AgRg no Ag 1392493/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 1.7.2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – INDENIZAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TORTURA – REGIME MILITAR – NÃO-INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932 – IMPRESCRITIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição quinquenal não se aplica aos casos de reparação de danos causados por violações dos direitos fundamentais que são imprescritíveis, principalmente quando se fala da época do Regime Militar, quando os jurisdicionados não podiam buscar a contento suas pretensões. Precedentes.
(...)
(AgRg no REsp 893.725/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 8.5.2009).

Portanto,
merece rejeição a preliminar suscitada
.

MÉRITO

C
onsoante relatado, trata-se
de recurso
s
de Apelação Cível interpost
os
por
JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da Sentença de fls. 357/364 que julgou
parcialmente
procedente a Ação Indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
condenando-o
a
indenizar o autor no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em razão de tortura física e psicológica sofrida quando cumpria pena privativa de liberdade na PEV
V
– III.

Nas razões de apelo de fls. 368/
372
, pretende a majoração da indenização para o patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas contrarrazões, a fls. 378/381, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer seja
NEGADO PROVIMENTO
ao apelo.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou apelação a fls. 382/387, a fim de que seja reformada a Sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

A defesa da parte autora foi intimado para apresentar razões (fl. 388), porém, manteve-se silente.

Iniciando a apreciação dos méritos recursais pela pretensão do Estado quanto à inexistência de dano a ser indenizado, funda sua pretensão na tese de que o exame de corpo de delito, a par de realizado apenas oito dias após a suposta tortura, não identificou lesão nas nádegas do autor ou outras decorrentes de queimaduras, sendo que os relatos quanto à tortura ocorridas em janeiro de 2013 seriam decorrentes dos presos terem sido colocados por horas excessivas sentados no chão quente e sob o sol, causando-lhes queimaduras. Assim, aponta que a parte autora não demonstrou ter sido vítima daqueles fatos, o que seria essencial para o reconhecimento do direito à indenização.

A par de tais alegações, a Sentença apelada suficientemente apontou a existência de provas de que o autor fora vítima da tortura ocorrida no interior da unidade prisional, merecendo ser reconhecida sua pretensão indenizatória, consoante assim fundamentado:

(...) Acerca dos elementos necessários à responsabilização do requerido, primeiramente, resta mencionar que inexistem dúvidas quanto à ocorrência do ato ilícito, haja vista que, além do forte teor probatório dos autos, há, na contestação (fI. 309v), a seguinte declaração do requerido: ‘é importante que se esclareça que não restam dúvidas de que houve atuação ilegal por parte de agentes públicos estaduais em relação aos e ventos fatídicos de janeiro de 2013’.

Neste âmbito contextual, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já apreciou outras ações indenizatórias ajuizadas por detentos vítimas do mesmo fato noticiado nestes autos, tendo reconhecido a ocorrência do ilícito civil.

(...)

Ademais, imprescindível analisar se o requerente foi uma das vítimas da ação ilícita.

Diante disto, utilizando-me do permissivo do artigo 375 do Código de Processo Civil, e por fundamentação per relationem, valho-me do Ofício/SEJUS/SASP/N° 0242/2016, da lavra da Subsecretaria para Assuntos do Sistema Penal, apresentado nos autos n° 0024743-48.2015.8.08.0035 (fls. 344/346), concluo que o nome do requerente, JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS, consta na lista dos 56 detentos/reeducandos que sofreram tortura na PEVV III no dia 02101/2013, assim como consta no ofício de fls. 118/119, de maneira que fica comprovado que a parte autora estava dentre os presos torturados no dia 02/01/2013 no PEVVIII/XURI.

Acerca do dano físico, foi alegado na exordial que “os fatos resultaram em lesões gritantes e aparentes” (fi. 02), porém o laudo emitido por profissional do Departamento Médico Legal (fI. 110) indicou que o detento não apresentava lesões graves, tão somente “ferida irregular, cicatrizada, situada na torácica direita”, a qual alega ser proveniente de um pedaço de ferro que o acertou quando houve explosão de uma bomba de gás. Entretanto, não há nos autos indícios de que o ferimento tenha ocorrido por ação dos agentes estatais.

Dessarte, sobre o nexo de causalidade, mesmo não havendo comprovação de que o ato ilícito causou dano físico ao autor, entendo pela existência do dano moral in re ipsa, uma vez que é de fácil constatação o sofrimento psicológico vivenciado por ele diante da situação a qual presenciou.

Cabe ressaltar que a prova dos autos é flagrante em demonstrar que houve represália aos detentos. Porém, ainda que a conduta do requerido tenha se pautado em “ato de revista pessoal”, tal deveria ocorrer de forma comedida, sem abusos, sem exposição dos detentos à situação de sofrimento físico e psicológico, caracterizada como tortura, conforme já abordado na ação 0056168-64.2013.8.08.0035 que tramitou neste Juízo.

Insta salientar que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento, além de uma forma punitiva e dissuasora (ou preventiva), com relação ao infrator, para que o fato não torne a ocorrer. (...).

Não se pode olvidar que cabe ao Estado zelar pela integridade física e moral daquele que está sob sua guarda, adotando medidas suficientes para que não ocorresse nenhum evento lesivo àquele, assim, qualquer lesão a detento ocorrida dentro de uma Unidade Prisional Estadual gera responsabilidade civil objetiva da Fazenda Pública, nos termos do Art. 37, §6º da Constituição Federal, o qual prevê
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Inclusive, mesmo nas hipóteses de
culpa in vigilando,
deve ser reconhecido
o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Estado, sendo certa a obrigação do Estado de indenizar.

Além disso, a Corte Superior de Justiça em atenção à responsabilidade civil objetiva do Estado tem reconhecido a aplicação do Art. 373, §1º do CPC, com inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade. Senão vejamos:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. PESSOA IMOBILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. MORTE APÓS VIOLENTA AGRESSÃO DE TERCEIROS. DEVER ESPECIAL DO ESTADO DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE E A DIGNIDADE DAQUELES QUE SE ENCONTRAM SOB SUA CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015. HISTÓRICO DA DEMANDA(
...) 6. Assim,
independentemente de a conduta constituir ação ou omissão, o Estado responde de maneira objetiva por danos à dignidade e à integridade de pessoa sob custódia ou submissão ao aparelho de segurança. Para tanto, irrelevante o grau (total ou parcial), a duração (curta ou longa) ou o local da constrição da liberdade
(presídio; prédio público, particular ou espaço aberto; interior de viatura ou meio de transporte de qualquer natureza, terrestre, aquático ou aéreo). Desimportante também estar a vítima algemada ou simplesmente ter as mãos para trás, ou, noutra perspectiva, encontrar-se imobilizada ou paralisada em virtude apenas de força física ou de temor de autoridade com porte de arma de fogo.

7. Havendo limitação, mesmo incompleta ou fugaz, da liberdade de ir e vir e dos mecanismos de defesa pessoal, a imputação objetiva de responsabilidade civil do Estado (e, por igual, daqueles que exercem segurança privada) por conduta omissiva se mostra de rigor, dada a “!atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Trata-se, pois, de enquadramento de pura responsabilidade civil objetiva, e não de presunção absoluta ou iure et de iure de culpa.

8.
Prender, deter ou imobilizar alguém é expressão máxima de poder estatal. Prerrogativa que, por isso mesmo, nos regimes democráticos, vem acompanhada de garantias e cuidados inafastáveis de proteção absoluta do detido ou subjugado
- mesmo os piores criminosos -, condição que se inicia no momento em que autoridade policial restringe a autonomia de ir e vir. Custódia, confinamento, sujeição ou constrangimento por agentes de segurança significam não só perda de liberdade, mas também de viabilidade de autodefesa e de escapar de ameaça ou agressão atual ou iminente. Daí a conduta policial se fazer acompanhar de dever estatal de vigilância e guarda da vida, saúde e dignidade do apreendido
e, em havendo dano, de responder administrativa, penal e, de modo objetivo, civilmente por ações e omissões ilícitas.
NEXO DE CAUSALIDADE E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 9. A objetivação da responsabilidade civil não afasta a necessidade de comprovação de nexo de causalidade,
podendo o juiz, quanto a ele, inverter o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015. A apuração da causalidade na omissão ilícita de segurança pública se faz com uma única e simples pergunta: o evento danoso teria sucedido se a vítima não estivesse sob sujeição total ou parcial de agentes estatais?
A agressão por terceiro pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação policial em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros e, talvez, até de linchamento popular, barbárie que infelizmente ainda se verifica no Brasil.
Eis, então, sem rodeios, a base jurídica de regência do nexo de causalidade da responsabilidade civil objetiva derivada de proceder ilícito, comissivo ou omissivo, do Estado-Polícia: se agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, inclusive de si própria e de ação criminosa de terceiro, sendo ineficaz alegar elemento surpresa.

10. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 1/12/2020).

A fim de corroborar o teor da Sentença, destaca-se que no bojo da Ação Penal nº 0002519-87.2013.8.08.0035, que tramitou perante 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital (cópia de fls. 20/47) constou expressamente o nome do preso
J
honathan Oliveira de Freitas
como uma das vítimas, sendo os agentes públicos condenados pela prática do crime de tortura, nos termos do artigo 1º, inc. II, c/c §1º e 4º, da Lei nº 9.455/97.

Em análise da prova dos autos e considerando o teor da denúncia e da sentença da referida Ação Penal, extrai-se que as torturas consistiram não apenas em colocar os réus sentados sob o sol, ocasionando queimaduras nas nádegas, mas também foram utilizados outros meios corretivos naquela data, como gás de pimenta e gás lacrimogêneo.

Assim, tendo em vista que os documentos de fls. 317/318 e ofício da SEJUS de fl. 344, comprovam que
Jhonatan Oliveira Freitas
era um dos 56 (cinquenta e seis) presos que foram vítima de tortura no PEVV III em 02/01/2013, somado ao teor do Laudo de Lesão Corporal do preso, juntado a fl. 125 destes autos, que reconheceu a existência de lesão por instrumento contundente na região torácica, resta provado que o detento sofreu lesões corporais naquela data quando “
uma bomba de gás explodiu e
j
ogou um pedaço de ferro na costela direita”.

Considerando que há suficientes provas, em especial no bojo da ação penal, dos excessos nos meios corretivos e na configuração da tortura, física e psicológica, em face dos presos, incluindo o autor; Considerando que, em contrapartida, não há prova ou evidências para retirar credibilidade do relato da vítima, corroborado pelo laudo pericial; bem como demonstrado que a administração da unidade prisional, pretendendo ocultar as lesões sofridas pelos presos, não os encaminhou, imediatamente, para exame de lesões corporais, podendo ter desaparecido, por dolo dos agentes públicos, os vestígios, o que seria, inclusive, hipótese de inversão do ônus prova em favor do autor; não há razão para afastar-se o liame causal dos atos de tortura praticados pelos agentes públicos e as lesões identificadas no preso.

Em contrapartida, a par das alegações do Estado em seu apelo, caso tais lesões fossem decorrentes de outros fatos, cumpria aos agentes estatais terem feito o registro da ocorrência e levado o preso para exame, nos termos do Art. 373, inc. II do CPC.

Destarte, cumpre manter o reconhecimento do direito do autor ao pleito indenizatório, com reconhecimento de que sofreu lesões físicas e psicológicas decorrentes de atos de torturas praticados pelos agentes estatais em 02/01/2013 no interior da Unidade Prisional PEVV-III.

Prosseguindo para a análise da pretensão recursal da parte autora, em suas razões de fls. 369/376, requer a majoração do
quantum
indenizatório, aduzindo que
“
o exame de corpo de delito, só foi efetivado 10 (dez)
dias após os fatos, o que pode ter contribuído para o desaparecimento de vestígios de queimadura, entretanto não se pode ignorar, que o mesmo sofreu a mesma tortura psicológica e física,
(...) o laudo médico
atesta ferida irregular, cicatrizada, situada na torácica direita”,
sendo que “
n
ão é crível, que uma tortura, igual à narrada nos autos, tenha como fator minimizador, indenização de ínfimos R$ 1.000,00 (um mil reais), menos que o salário-mínimo atualmente vigente”.

Cumpre ao julgador, para fins de fixação do
quantum
relativo ao dano moral, atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano causado aos direitos da personalidade da parte autora, podendo ser observado o grau de dor, sofrimento ou humilhação, bem como considerando a capacidade econômica das partes.

Deve-se observar que
o autor
, com outros presos,
foi colocado
por tempo superior ao necessário para a revista das celas, sem as vestimentas e outras proteções necessárias, sob exposição solar, sendo ainda utilizadas bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta, sem que tenha sido provado nestes autos ou no bojo da ação penal a utilização moderada dos meios corretivos e coercitivos, de modo oposto, reconheceu-se a configuração de tortura física e psicológica, sendo que em relação ao preso e ora autor,
Jhonatan Oliveira Freitas
,
não havia queimaduras, mas sofreu lesão por instrumento contundente.

Desse modo, reputa-se como razoável e proporcional aos danos sofridos pela parte autora o arbitramento dos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), por entender que não
enseja o enriquecimento sem causa,
e sim
atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

N
ão assiste razão quanto à pretensão de fixação no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), considerando, em especial, a menor gravidade das lesões sofridas pelo preso
Jhonatan Oliveira Freitas
.

Vale salientar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem arbitrado valores de indenização variando entre
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
e R$20.000,00 (vinte mil reais)
, para outros detentos devido ao
mesmo
fato
ocorrido na Unidade PEVVII
I
, no dia 02/01/2013
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESIDIÁRIO – SUBMISSÃO À PRÁTICA DE TORTURA – QUEIMADURAS NAS NÁDEGAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTE TJES – JUROS DE MORA – ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Inegavelmente restou configurado dano de ordem extrapatrimonial ao autor, já que foi submetido de forma intencional a situação degradante de exposição ao sol em local inapropriado e sem as vestimentas adequadas. 2. É razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), pois condizente com os fatos narrados e a jurisprudência deste Sodalício.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 035150219596, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. PRESÍDIO. PRESIDIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO DESUMANO. QUEIMADURAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência. 3 . Sopesando as inquietações e o dissabor suportados pelo Autor/Apelado, suas condições sócio-econômicas e, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantida por este colegiado. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035200083893, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação cível, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de
JHONATHAN
OLIVEIRA DE FREITAS

para reformar a sentença recorrida e, deste modo,
majorar
o valor do dano moral para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Nos termos d
o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais,
fixando no total de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
considerando o teor do Art. 85, §3º, inc. I do mesmo diploma.

É
COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
. PRESÍDIO.
TORTURA EM PRESO.
DANO MORAL
CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MAJORADO.
RECURSO
DO ESTADO
DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de condição da ação.

1.1.

O
Estado

a
rgui

nulidade da Sentença, eis
que não foi apreciada sua alegação
quanto à necessidade de opção da parte autora pela ação individual e renúncia expressa da ação coletiva.

1.1.1.

D
e plano extrai-se que a questão foi apreciada e decidida
em
Decisão saneadora;

1.1.2.

E
xtrai-se que a parte recorrente não apresentou irresignação expressa em face dos fundamentos contido
em tal decisão,
limitando-se a afirmar que houve omissão quanto à análise de sua pretensão;

1.1.3.

A
d argumentandum tantum,
destaca-se que
o autor deixou evidente
na inicial
sua opção pelo ajuizamento da ação individual.

1.2.

Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de prescrição.

2.1.
S
ustenta ainda
o Estado,
que não foi apreciada a ocorrência de prescrição;

2.1.1.

E
quivoca-se o recorrente, eis que não impugnou especificamente o teor da
Decisão saneadora;

2.1.2.

Além disso, denota-se que aplicável ao presente caso
o disposto n
o Art. 200
do Código Civil, no sentido de que: “
Quando a ação se originar de fato que deva ser
apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da
respectiva sentença definitiva(...
)”;

2.
1.3.
Ademais, há julgados da Corte Superior de Justiça no sentido de que são imprescritíveis as ações ressarcitórias decorrentes de danos a direitos fundamentais;

2.2.

Preliminar rejeitada.

3. Mérito
da
apelação do ESTADO:

3.1.
A
Sentença apelada suficientemente apontou a existência de provas de que o autor fora vítima da tortura ocorrida no interior da unidade prisional, merecendo ser reconhecida sua pretensão indenizatória;

3.1.1.

Não se pode olvidar
que cabe ao Estado zelar pela integridade física e moral daquele que está sob sua guarda, adotando medidas suficientes para que não ocorresse nenhum evento lesivo,
o que
gera responsabilidade civil objetiva da Fazenda Pública,
nos termos do
A
rt. 37, §6º da Constituição Federal;

3.1.2.

Além disso,
a Corte Superior de Justiça
em atenção à responsabilidade civil objetiva do Estado tem reconhecido a aplicação do
A
r
t. 373, §1º do CPC
, com inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade.
H
á
suficientes provas,
em especial no bojo da ação penal,
dos excessos nos meios corretivos e na configuração da tortura,
física e psicológica, em face dos presos, incluindo o autor;

3.1.3.
Em contrapartida,
não
há
prova ou evidências para retirar credibilidade do relato da vítima, corroborado pelo laudo pericial,
bem como demonstrado que a administração da unidade prisional, pretendendo ocultar as lesões sofridas pelos presos, não os encaminh
ou,
imediatamente, para exame de lesões corporais, podendo ter desaparecido vestígios por dolo dos agentes públicos, hipótese, inclusive, de inversão do ônus da prova em favor do autor.

3.2.

Recurso improvido.

4.
Mérito do apelo do autor.

4.1.

Cumpre ao julgado
r
,
para fins de fixação do
quantum
relativo ao dano moral,
atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano causado aos direitos da personalidade da parte autora, podendo ser observado o grau de dor, sofrimento ou humilhação, bem como considerando a capacidade econômica das partes;

4.1.1.

D
eve-se observar que o autor, com outros presos, fo
ram
colocado
s
por tempo superior ao necessário para a revista das celas, sem as vestimentas e outras proteções necessárias, sob exposição solar, sendo ainda utilizadas bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta,
sem que tenha sido provado nestes autos ou no bojo da ação penal a utilização moderada dos meios corretivos e coercitivos;

4.1.2.

D
e modo oposto, reconheceu-se a configuração de tortura física e psicológica, sendo que em relação ao preso e ora autor, não haviam queimaduras, mas sofreu lesão por instrumento contundente;

4.1.3.

D
esse modo, reput
a-se
como razoável e proporcional aos danos sofridos pela parte autora o arbitramento dos danos morais em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), por entender que não
enseja o enriquecimento sem causa,
e sim
atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.2.

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e dar parcial provimento ao apelo de JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS, nos termos do voto do Relator.